Tribunal: TJSP
Processo: 1503200-40.2023.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Artigo 496, I, do Código de Processo Civil.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - Fornecimento de medicamento pelo Poder Público – Ausência de condições financeiras para a aquisição – Dever do Estado – A autora é portadora de Espectro Autista – O artigo 196 da Constituição Federal assegura a todo cidadão o direito à saúde, como dever do Estado – Medicamentos não

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Artigo 496, I, do Código de Processo Civil.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - Fornecimento de medicamento pelo Poder Público – Ausência de condições financeiras para a aquisição – Dever do Estado – A autora é portadora de Espectro Autista – O artigo 196 da Constituição Federal assegura a todo cidadão o direito à saúde, como dever do Estado – Medicamentos não padronizados – Julgamento do REsp no 1.657.156/RJ com modulação de efeitos – Aplicação - Não cumprimento dos requisitos – Sentença de parcial procedência – Reforma da sentença – Recurso do Município de Diadema, do Estado de São Paulo e reexame necessário providos.